Tribunal: TJPA
Processo: 0000982-06.2012.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000982-06.2012.8.14.0009

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA DOMINGAS COSTA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº
0000982-06.2012.8.14.0009
RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO: MARIA DOMINGAS COSTA DA SILVA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. FGTS. INAPLICABILIDADE DA DECADÊNCIA BIENAL DO ART. 7º, XXIX, DA CF/88. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. MULTA POR PROTELAÇÃO APLICADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mas reformou parcialmente a sentença para adequar o prazo prescricional quinquenal e os consectários legais relativos ao pagamento de FGTS à parte autora, ex-servidora temporária contratada irregularmente pelo ente estadual. A pretensão do agravante é a aplicação da decadência bienal prevista no art. 7º, XXIX, da CF/88, a fim de extinguir o feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo para propositura de ação visando ao recebimento de FGTS por ex-servidora temporária contratada irregularmente é o decadencial bienal previsto no art. 7º, XXIX, da CF/88 ou o prescricional quinquenal do Decreto nº 20.910/1932; e (ii) determinar se a decisão monocrática violou entendimento vinculante do STF ao afastar a decadência e aplicar a modulação dos efeitos do julgamento do Tema 608 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O vínculo jurídico da autora com a Administração Pública possui natureza administrativa, e não celetista, razão pela qual não se aplica o art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, mas sim o regime jurídico-administrativo.

A contratação temporária sem concurso público configura nulidade nos termos do art. 37, §2º, da CF/88, o que não afasta o dever de indenizar o servidor pelos serviços prestados, inclusive com depósitos de FGTS, conforme o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

A jurisprudência consolidada do STF, especialmente no RE 596.478/RR e no ARE 709.212/DF (Tema 608), reconhece o direito ao FGTS mesmo nos casos de contratação nula, aplicando-se, nesses casos, a prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932.

A decisão agravada observou corretamente a modulação de efeitos fixada no julgamento do Tema 608 do STF, aplicando o prazo quinquenal conforme definido pelo Supremo para hipóteses em que a prescrição já se encontrava em curso à época da decisão paradigmática (13/11/2014).

O art. 1.021, §4º, do CPC/2015 autoriza a aplicação de multa por interposição de agravo interno manifestamente infundado. No caso, o recurso reproduz argumentos já afastados, sem trazer elementos novos, caracterizando uso protelatório e justificando a imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

A decisão agravada alinha-se ao entendimento dos Tribunais Superiores, inclusive quanto aos consectários legais definidos nos Temas 810 do STF (IPCA-E como índice de correção monetária) e 905 do STJ (juros da poupança).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

·

O prazo para ajuizamento de ação visando ao recebimento de FGTS por ex-servidor temporário contratado irregularmente pela Administração Pública é prescricional e quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/1932, e não o decadencial bienal previsto no art. 7º, XXIX, da CF/88.

·

A contratação temporária nula, embora inconstitucional, não afasta o direito ao FGTS pelos serviços prestados, conforme art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

·

É devida a aplicação da modulação de efeitos definida no julgamento do Tema 608 do STF, com a prescrição quinquenal contando-se a partir do ajuizamento da ação ou de 13/11/2014, o que ocorrer primeiro.

·

A interposição de agravo interno manifestamente infundado justifica a imposição de multa por litigância protelatória, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XXIX; 37, §2º; CPC, arts. 1.003, §5º; 1.007, §1º; 1.021, §4º; 183; 212; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 709.212/DF (Tema 608); STF, RE 596.478/RR; STJ, Tema 905; STF, Tema 810; TJPA, Apelação Cível nº 0017566-48.2012.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 05.09.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0104097-20.2015.8.14.0015, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 17.08.2020; TJPA, Apelação Cível nº 0005089-36.2014.8.14.0070, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 21.08.2023.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 09.10.2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática, proferida nos seguintes termos:

"CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao apelo, contudo, reformo parcialmente a sentença para se adequar à modulação de efeitos, no que tange ao prazo prescricional quinquenal, bem como correção dos consectários legais (Tema 810, do STF e Tema 905 do STJ), mantendo os seus demais termos."

Em suas razões, o agravante alega, inicialmente, que a parte autora da ação é ex-servidora temporária que pleiteia o recebimento de FGTS em virtude da prestação de serviços ao Estado entre 02/03/1993 e 17/04/2009, tendo ajuizado a ação apenas em 2012. Sustenta que o pedido deveria ser extinto com base na decadência bienal prevista no art. 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal, a qual estabelece o prazo de dois anos após o encerramento do contrato para ajuizamento da ação. Argumenta que, tendo se encerrado o vínculo em 17/04/2009, o prazo decadencial findou-se em 17/04/2011, e, portanto, quando ajuizada a ação, em 2012, já se encontrava expirado o lapso constitucional.

Aponta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao não aplicar a decadência bienal e ressalta que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em especial no julgamento do RE 705.140/RS, reconhece tal prazo como aplicável inclusive aos casos que envolvem o FGTS, ainda que a contratação tenha ocorrido sem prévia aprovação em concurso público.

Assevera que, embora o STF tenha modulado os efeitos da decisão que alterou o prazo de prescrição de trinta para cinco anos, tal modulação diz respeito à prescrição do crédito fundiário e não à decadência do direito de ação. Nesse sentido, reforça a distinção entre prescrição e decadência, invocando o entendimento consolidado de que o direito de ação relativo ao FGTS, fundado em vínculo celetista ou análogo, está submetido à decadência bienal constitucional.

Requer, ainda, o reconhecimento da tempestividade do agravo interno, considerando-se o prazo de trinta dias úteis conferido aos entes públicos, conforme os arts. 183 e 212 do CPC, em conjugação com o art. 1.003, § 5º. Alega também ser desnecessário o preparo do recurso, por ser ente público, nos termos do art. 1.007, §1º, do CPC.

Apresenta jurisprudência deste Tribunal corroborando o entendimento de aplicabilidade da decadência bienal, inclusive transcrevendo trecho do Acórdão nº 159.179, para reforçar sua tese. Conclui apontando que a decisão monocrática contrariou entendimento vinculante do STF sobre o tema, motivo pelo qual deve ser revista.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e declarar extinto o feito com base na decadência bienal constitucional.

A parte recorrida, MARIA DOMINGAS COSTA DA SILVA, não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão de ID nº 28535647, lavrada em 22 de julho de 2025, por Viterbo Pinheiro de Carvalho Filho, servidor da Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado do TJPA.

É o relatório.

VOTO

Em que pese a irresignação do Estado do Pará, o
Agravo Interno interposto
não reúne fundamentos jurídicos capazes de infirmar a
decisão monocrática proferida
, razão pela qual deve ser
mantida integralmente
, por seus próprios fundamentos e com amparo na legislação vigente e no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Cumpre inicialmente esclarecer que o ponto central da insurgência do ente estatal repousa na suposta
incidência do prazo decadencial bienal
, previsto no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, para a propositura de ação que pleiteia o recolhimento de depósitos de FGTS em favor de servidor temporário. Ocorre que, conforme delineado na decisão agravada,
tal tese
não se aplica
às hipóteses de contratação temporária pela Administração Pública, de natureza
jurídico-administrativa
, e não trabalhista.

Com efeito, o art. 7º, XXIX, da Constituição da República dispõe:

“XXIX – ação, quanto a créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para o trabalhador urbano e rural, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho.”

A interpretação sistemática e teleológica da norma constitucional revela que o dispositivo se refere
a relações trabalhistas típicas
, regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), e
não se estende aos vínculos administrativos irregulares
firmados pela Administração Pública sem observância do concurso público. Tais contratações são nulas, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, e seus efeitos devem ser disciplinados pelo direito administrativo,
não pela legislação celetista
.

Assim, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, incluído pela Medida Provisória nº 2.164-41/2001,
é devido o depósito do FGTS ao servidor contratado irregularmente
, como forma de indenização pelos serviços efetivamente prestados, ainda que o contrato seja nulo. Essa indenização possui
natureza de crédito administrativo
, e, portanto, submete-se, em regra, à
prescrição quinquenal
, conforme o
art. 1º do Decreto nº 20.910/1932
, e não ao prazo bienal constitucional próprio do direito trabalhista.

A decisão monocrática, ora agravada, corretamente aplicou o precedente vinculante formado no
ARE 709.212/DF (Tema 608)
, ocasião em que o Supremo Tribunal Federal redefiniu o prazo prescricional do FGTS para
cinco anos
, e modulou os efeitos da decisão para assegurar segurança jurídica às situações já em curso. Conforme o voto condutor do Ministro Gilmar Mendes, a modulação estabeleceu que:

“para os casos cujo termo inicial da prescrição ocorra após 13/11/2014, aplica-se o prazo de cinco anos; e, para aqueles em que o prazo já estivesse em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: trinta anos contados do termo inicial, ou cinco anos a partir de 13/11/2014.”

No caso concreto, o contrato da autora vigorou de
02/03/1992 a 01/05/2009
, e a ação foi proposta em
2011
, portanto
antes da decisão paradigmática do STF
. Assim, à luz da modulação, o prazo prescricional aplicável é o
quinquenal
, contado a partir do ajuizamento da ação, conforme corretamente reconheceu a decisão recorrida.

Além disso, a decisão monocrática observou rigorosamente os
Temas 810 do STF e 905 do STJ
, quanto aos consectários legais, fixando a correção monetária pelo
IPCA-E
e os juros de mora pela
taxa de remuneração da caderneta de poupança
, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, conforme vigente e consolidado entendimento.

Não há, portanto,
qualquer ilegalidade, equívoco de julgamento ou desacerto de fundamentação
que justifique a retratação da decisão agravada. Ao contrário, a pretensão do agravante implica revisão indevida de matéria já pacificada, cuja interpretação foi adequadamente alinhada aos precedentes obrigatórios do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, em respeito ao art. 927, incisos I e III, do Código de Processo Civil
.

Ademais, o próprio agravo interno confirma que o Estado não nega o vínculo fático, mas busca afastar a obrigação indenizatória mediante aplicação indevida de dispositivo constitucional inaplicável ao caso. Tal tentativa configura violação ao
princípio da boa-fé objetiva processual
, previsto no art. 5º do CPC, pois pretende transformar uma nulidade administrativa em causa de extinção de direito material, o que afronta a lógica jurídica e o regime constitucional de proteção ao trabalho prestado em favor da Administração.

A decisão recorrida também encontra respaldo na coerência do sistema jurídico, que, em matéria de contratação temporária nula, assegura ao servidor tão somente o pagamento dos valores referentes ao
FGTS, salário e verbas de natureza indenizatória
— jamais a submissão a prazos decadenciais trabalhistas.

Colaciono novamente jurisprudências para reiterar entendimento desta Corte estadual:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. VERBAS TRABALHISTAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CONTRATO NULO NOS TERMOS DO ART. 37, §2º DA CF/88.
PRAZO DECADENCIAL BIENAL NÃO ACOLHIDO. FGTS DEVIDO CONSIDERADOS OS CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Nos contratos temporários com a Administração Pública, que possuem natureza administrativa, prevalece o entendimento que se trata de “Ação de Cobrança” pois requer a vertente indenizatória do FGTS devido, afastando a incidência do art. 7º, XXIX da CF, sendo aplicável o prazo quinquenal para ajuizamento da demanda.

2.
Deve ser respeitada a prescrição quinquenal, sendo devidos os valores apenas dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0017566-48.2012.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/09/2022). Grifo nosso.

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO: SENTENÇA ILÍQUIDA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATO DE TRABALHO IRREGULAR. NULIDADE. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO.
PRECEDENTES DO STF. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL
. DECRETO Nº 20.910/32. EM REEXAME NECESSÁRIO, CONSECTÁRIOS LEGAIS AJUSTADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA
EM REEXAME NECESSÁRIO.

I- A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado e o Distrito Federal, o Município e as respectivas Autarquias e Fundações de Direito Público, está sujeita ao duplo grau de jurisdição.

II- O Supremo Tribunal Federal adotou o entendimento de que é cabível o pagamento dos depósitos de FGTS aos contratos irregulares.

III- Segundo a Corte Constitucional é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal ao servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado.

IV-
No que tange ao prazo prescricional, o prazo a ser aplicado é o qüinqüenal, em atenção ao disposto no Decreto nº 20.910/32, conforme entendimento pacificado dos Tribunais Superiores.

V- Com relação aos honorários advocatícios, nada há a ser alterado.

VI- Recurso conhecido e parcialmente provido, para delimitar o prazo prescricional qüinqüenal para o pagamento dos depósitos de FGTS.

VII- Em sede de Reexame Necessário, sentença alterada para ajustar os consectários legais.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0104097-20.2015.8.14.0015 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/08/2020).

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO E VERBAS TRABALHISTAS. RE N° 1.066.677/PR - STF (TEMA 551).
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA CONDENAÇÃO.
CONTRATO DE TRABALHO CONSIDERADO NULO.
ENTENDIMENTO FIXADO NO PRECEDENTE VINCULANTE DO STF NO ARE Nº 709.212/DF (TEMA 608).
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA MODULADOS NOS TERMOS DO TEMAS 810/STF E 905/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o direito da parte apelada em receber o valor correspondente ao saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço por servidor temporário cujo contrato seja nulo por não atender ao requisito constitucional da prévia aprovação em concurso público;

2. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 895.070, concluiu que também se aplica aos contratos temporários declarados nulos o entendimento adotado no RE nº 596.478/RR-RG, segundo o qual “
mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados
”;

3. O STF, em 22/05/2020, passou a analisar o Tema 551 da Repercussão Geral – RE n° 1.066.677, que trata da possibilidade de extensão dos direitos previstos no art. 39 §3° da Constituição Federal aos servidores contratados temporariamente para atender necessidade de excepcional interesse público, conforme disposto no art. 37. IX da CF/88;

4. No julgamento, foi fixada a seguinte tese: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

5. Assim, de acordo com a análise do período trabalhado pela parte recorrente (2003 a 2013), a situação se enquadra perfeitamente à segunda exceção fixada pelo Pretório Excelso. Destarte, além do FGTS e do saldo salário, também faz jus ao recebimento do 13° salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional;

6. Ao caso, aplica-se a prescrição quinquenal, contada da data do julgamento do ARExt nº 709.212/DF (TEMA 608 do STF), por ser a primeira a ocorrer, haja vista que o prazo prescricional já estava em curso ao tempo da decisão paradigmática;

7. Consectários legais modulados conforme os TEMAS 810 do STF e 905 do STJ.

8 Recurso desprovido. Em sede de remessa necessária, sentença parcialmente reformada para reconhecer o direito às demais verbas trabalhistas e aplicar a prescrição quinquenal. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005089-36.2014.8.14.0070 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/08/2023).

Por fim, cumpre destacar que, nos termos do art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, a interposição de
agravo interno manifestamente infundado
autoriza a condenação do agravante ao pagamento de
multa de até 5% do valor atualizado da causa.

Considerando o teor reiterativo e a ausência de argumentos novos capazes de infirmar o
decisum
, é plenamente cabível a
aplicação da penalidade processual
, a fim de coibir o uso protelatório de recursos.

Assim,
arbitra-se multa de 2% (dois por cento)
sobre o
valor atualizado da causa
, em desfavor do agravante, a ser revertida em favor da parte agravada, em razão do
caráter protelatório do recurso
e da
manifesta improcedência das razões recursais
, pois limita-se a reproduzir argumentos já devidamente analisados e afastados na decisão monocrática, sem apresentar qualquer fundamento novo capaz de infirmar o entendimento adotado, impõe-se a aplicação da penalidade prevista no
art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil
.

Diante do exposto, resta evidente que o Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará não apresenta fundamentos aptos a alterar a decisão monocrática proferida. A decisão agravada aplicou corretamente o entendimento firmado pelos Tribunais Superiores quanto ao prazo prescricional quinquenal do FGTS, a modulação dos efeitos do julgamento do STF e os índices de correção e juros estabelecidos nos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

Portan
to, impõe-se a
manutenção integral da decisão monocrática
,
CONHECENDO E NEGAND
O
PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC,
mantendo-se o reconhecimento da prescrição quinquenal e os consectários legais já fixados
, advertindo-se o agravante quanto à incidência da multa prevista no art. 1.021, §4º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/10/2025